Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752042-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAYNE DIAS BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por THAYNE DIAS BARBOSA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, impugnando ato da aludida autoridade que condicionou o pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais à apresentação de bilhetes de transportes utilizados bem assim à apresentação, pela servidora, das da respectiva escala de trabalho, com lastro no previsto na Portaria No 124/2018 da Secretaria de Planejamento do DF (SEPLAG/DF). Sustenta a impetrante, em suma, que aludida exigência não possui escoro legal, ao argumento de que o art. 110 da Lei Complementar Distrital no. 840/2011 “tem como único requisito, para a sua concessão ao servidor, a apresentação de uma declaração pessoal desse último, de que realiza despesas com o deslocamento de sua residência para o trabalho e vice-versa”. Assim, ressalta ser ilegal e abusiva exigência prevista pela Portaria no 124/2018, informando que a norma legal exige somente uma declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, presumindo verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor no âmbito do Processo SEI 00060-00398440/2020-24. Sob a alegação de ilegalidade e abusividade praticadas pelo ora agravado, porquanto a lei não impõe a necessidade de comprovação de gastos mensais com as passagens, em seus art. 107 a 110 da LC 840/2011, tal como exige a Portaria 124/2018, citou julgados que entende ampará-lo e, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão de liminar, requereu, ao final, o restabelecimento do pagamento do benefício, independentemente da comprovação dos gastos e das escalas de trabalho, o que pede seja confirmada no julgamento do mérito recursal. Custas recolhidas (ID 22093418, pag. 36/37). A liminar foi indeferida (ID 22140465). As partes foram instadas a se manifestar acerca da inexistência de direito líquido e certo em razão de a impetrante não ter se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 376 do CPC (ID 23793463). Manifestação das partes (IDs 24151086 e 24848969). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade de ações originárias para negar, de pronto, o seu seguimento, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre ações inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. Por outro lado, deve-se atentar para os requisitos constitucionais necessários à concessão do mandado de segurança (art. 5o, LXIX da CF/88), quais sejam, a liquidez e a certeza do direito perseguido. Portanto, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados no momento da impetração, através de prova pré-constituída, porquanto incabível a dilação probatória no curso do processo. Nesse sentido, confira-se aresto da e. 6a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTAGEM PARA COVID-19 EXCLUSIVA A POLICIIAS MILITARES DA ATIVA. INATIVOS E DEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO ACESSO À SAÚDE INDEVIDAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. NORMA GERAL E ABSTRATA ("LEI EM TESE"). SÚMULA 266 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (art. 1o da Lei 13.016/09). 2. É cediço que, no mandado de segurança, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano, devendo, ademais, a prova ser pré-constituída, revelando-se incabível a dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. 3. Não cabe mandado de segurança contra norma geral e abstrata ("lei em tese"), consoante enunciado no 266 da Súmula do STF. 4. Na hipótese, não se demonstrou haver direito líquido e certo ameaçado ou lesado, não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade por parte do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao reservar o escasso material de testagem disponível aos policiais militares da ativa com quadro suspeito para Covid-19, porquanto o faz de modo justificado, plausível e razoável, visando possibilitar a continuidade da atividade de segurança pública no Distrito Federal no período de pandemia, inexistindo a apontada injusta discriminação em desfavor do impetrante, policial militar reformado. 5. Os elementos postos nos autos não permitem conferir guarida ao pleito do impetrante, porquanto não se verificou lesão ou ameaça a direito líquido e certo, sobretudo em razão de, na eventualidade de apresentar sintomas, porquanto resta garantido seu atendimento, inclusive de testagem para Covid-19, por diversos outros meios, seja pelo sistema próprio de saúde da PMDF através de convênios, seja pelo sistema público regular de saúde. 6. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1293347, 07026920720208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A omissão da impetrante em produzir a prova necessária ao deslinde da causa impõe, por outro lado, que o impetrado demonstre a inexistência de amparo legal para a pretensão mandamental, ou seja, necessitaria produzir a prova de fato negativo, denominada prova diabólica, o que é impossível. Oportuna é a transcrição de julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que a não desincumbência da prova acerca do direito local, no rito do mandado de segurança, impede o abalo da presunção de legitimidade dos atos administrativos: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.(...) 2. Essa omissão reiterada, inclusive, impede o exame da própria ilegitimidade da autoridade coatora, visto que, pode-se intuir, estaria amparada em divisão de atribuições administrativas efetuada com base em legislação estadual e, a teor do art. 376, do CPC/2015, compete à parte interessada essa comprovação ("Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar"). No silêncio sobre a matéria, presume-se a legitimidade da autoridade coatora já que evidenciada a omissão. 3. Nesse sentido, exigir a prova do ato omissivo (falta dos descontos e repasse da contribuição sindical compulsória) por parte das impetrantes é totalmente desarrazoado e contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp. no 262.594 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.12.2012.(...) 8. Recurso ordinário parcialmente provido. (RMS 52.269/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021) No caso em comento, constata-se que, mesmo após ter sido concedida a oportunidade para manifestar-se acerca da referida prova documental, impetrante deixou de apresentar o texto legal extraído do Diário Oficial, limitando-se a reproduzir texto legal extraído de sítio eletrônico na internet, o qual informa expressamente que “este texto não substitui o publicado no DODF no 246 de 26/12/2011” (ID 24151086, pág. 12/77). Assim, diante da recalcitrância em suprir a irregularidade formal, não se poderia sequer cogitar como adequadamente suprida a desincumbência do ônus probatória que lhe incumbia. Consequentemente, há manifesta incerteza acerca do direito alegado - não sob o prisma do direito material, ressalve-se, mas em decorrência da falta de prova documental necessária ao exercício da jurisdição sob o rito do mandado de segurança -, não se impedindo, por óbvio, que a impetrante persiga o direito pretendido mediante o manejo da ação própria mediante o rito comum, conforme estatui a Súmula no 304 do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Sem custas (art. 485, §2o, do CPC, contrario sensu). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.